Tribunal: CARF
Processo: 10880.913995/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913995/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.030 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
AÇOS VIC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
MENSAIS
COMPENSADAS COM CRÉDITOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, podem compor o saldo
negativo de CSLL os montantes de estimativa mensal compensados com
créditos de períodos anteriores, caso tais compensações tenham sido objeto de
DCOMP, mesmo que os respectivos processos administrativos estejam
pendentes de julgamento definitivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o crédito decorrente de saldo negativo de CSLL no ano-
calendário 2005 no montante original de R$104.281,69, e homologar as compensações
realizadas até o limite do valor reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913995/2011-27
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913995/2011-27

Relatório Cuida o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
23046.56774.020407.1.7.03-7132, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito perante a
União em decorrência de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Liquido – CSLL
relativo ao ano-calendário 2005 no montante original de R$ 104.281,69.
O crédito formalizado no PER acima foi utilizado para quitar débitos de
responsabilidade da contribuinte, conforme as seguintes Declarações de Compensação –
DCOMP:
DCOMP
Saldo original de crédito
Montante utilizado na DCOMP
Saldo de Crédito
23046.56774.020407.1.7.03-7132
R$104.281,69
R$31.268,54
R$73.013,15
27433.09823.130906.1.3.03-9160
R$73.013,15
R$73.013,15
R$0,00
A autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, por meio do
Despacho Decisório no 916063042 deferiu parcialmente o crédito e homologou apenas parte das
compensações declaradas. A razão essencial para o deferimento parcial foi a falta de
confirmação da estimativa mensal de 02/2005 que teria sido compensada com créditos de
períodos anteriores, conforme o detalhamento da análise do crédito:

Excluindo-se o valor da estimativa mensal cuja compensação não foi confirmada,
a fiscalização apurou um saldo negativo de CSLL no montante de R$ 17.719,26. Desta forma,
homologou parcialmente as compensações declaradas na DCOMP no
23046.56774.020407.1.7.03-7132 e não homologou as compensações declaradas na DCOMP no
27433.09823.130906.1.3.03-9160.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de piso
na qual relata as alegações lançadas pela contribuinte:
Cientificado do despacho decisório em 08.04.2011 (fl 13), a contribuinte manifestou
inconformidade em 06.05.2011 (fls 17 a 23), informando que a referida compensação
não confirmada foi objeto de Manifestação de Inconformidade, a qual encontra-se
pendente de julgamento, estando, dessa forma, com sua exigibilidade suspensa nos
termos do art. 74 da Lei no 9.430/96 e art. 151 do CTN.
Nesse sentido, a requerente afirma que o indeferimento parcial do PER/DCOMP em
questão depende da decisão a ser proferida nos autos do processo administrativo no
10880.914.957/2009-55, alegando que:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913995/2011-27

Em resumo, a interessada requer a suspensão do presente processo ate a decisão final
acerca da compensação realizada nos autos do Processo Administrativo no
10880.914.957/2009-55.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. De acordo com o
Acórdão no 08-45.361 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza –
DRJ/FOR, ora vergastado, a razão essencial para o indeferimento do pleito da contribuinte foi a
falta de homologação administrativa da estimativa mensal compensada por meio da DCOMP no
17752.26974.310305.1.3.0-2126. Cito excerto do acórdão recorrido:
Para que a estimativa seja computada na apuração do saldo negativo é preciso que ela
tenha sido extinta por pagamento ou compensação. Na espécie, a compensação da
estimativa não foi homologada por despacho decisório, por não ter sido
reconhecido o crédito no valor de R$ 86.562,43, que foi posteriormente ratificado
por decisão de 1a instância, e esta por sua vez encontra-se desafiada por recurso ao
CARF. O efeito deste recurso é apenas processual, suspendendo a cobrança da
estimativa não compensada. Vale dizer que o recurso apresentado não extingue a
estimativa pelo simples fato de sua interposição.
[...]
O débito compensado por meio de DCOMP somente se reveste dos atributos de certeza
e liquidez sob condição de sua homologação, na forma do § 2o do art. 74 da Lei no
9.430/1996.
Dessa maneira, somente as compensações homologadas ou aquelas cujos os débitos
indevidamente compensados foram extintos por pagamento podem compor o Saldo
Negativo. Esta prerrogativa não se aplica à compensação submetida ao crivo judicial,
mas sem o trânsito em julgado da sentença favorável à requerente, e às compensações
não homologadas que ainda percorrem o rito do contencioso administrativo.
Embora as estimativas em estudo tenham sido objeto de declarações de compensação,
não houve a extinção definitiva, mas condicional, e esta condição não se implementou,
pois as compensações não foram homologadas.
O reconhecimento de que seja possível efetuar a cobrança das estimativas confessadas
em DComp não homologadas, em razão de as mesmas terem sido deduzidas na
determinação do saldo do imposto e, por esta razão, converterem-se no próprio imposto,
não confere ao fruto destas (o saldo negativo assim gerado) a certeza e liquidez
perseguida pela Lei. O entendimento contrário resultaria na inescapável conclusão e
consequência prática de a Fazenda Nacional dever restituir (e compensar) saldos
negativos oriundos de estimativas não pagas, ou seja, a Fazenda, antecipadamente, teria
o dever de restituir o que não arrecadou, o que não é pagamento indevido ou maior que
o devido, nos estritos termos da lei, sob o pretexto de poder cobrar a posteriori.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na
peça recursal, em síntese, reiterou as alegações lançadas na manifestação de inconformidade.
Em essência, era o que havia a relatar.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913995/2011-27

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Preliminarmente, é oportuno mencionar que a contribuinte, em 07/12/2020,
peticionou no processo pedindo a exclusão deste da pauta de julgamento de 12/2020 até que o
processo no 10880.914527/2009-55 seja julgado no CARF. Este pedido não pode ser conhecido
ume vez que feito em desacordo com os procedimentos estabelecidos na Portaria CARF no
17.296/2020. Ademais, conforme ficará evidente no presente voto, não se configura a
prejudicialidade entre aquele processo e a matéria ora sob análise.
Passo ao voto.
Conforme relatado, trata-se de PER/DCOMP por meio do qual a contribuinte
formalizou crédito decorrente de saldo negativo de CSLL no valor de R$ 104.281,69. Parte do
saldo negativo de CSLL era composto pela estimativa mensal de 02/2005, no valor de R$
86.562,43, que foi compensada com créditos de períodos anteriores por meio da DCOMP no
17752.26974.310305.1.3.0-2126. A fiscalização indeferiu esta parte do crédito em razão da
compensação não ter sido homologada administrativamente.
Conforme visto acima, a DRJ/FOR manteve o indeferimento pela mesma razão
esposada pela fiscalização.
Entretanto, apesar dos bem colocados argumentos da fiscalização e da autoridade
julgadora de primeira instância, esta Turma já firmou posição de que as estimativas mensais de
IRPJ e CSLL que tenham sido compensadas por meio de DCOMP e cujos processos estejam
pendentes de julgamento administrativo ou mesmo tenham sido indeferidos no contencioso
administrativo devem compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL.
Esta posição está ancorada no Parecer Normativo COSIT no 02/2018 cuja ementa
reproduzo abaixo:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913995/2011-27

calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data. No caso de Dcomp não declarada, deve-se
efetuar o lançamento da multa por estimativa não paga. Os valores dessas estimativas
devem ser glosados. Não há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da
CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido. Se o
valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de
março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo
10010.039865/0413-77. – (grifamos)
Para ilustrar a posição desta Turma, trago à colação alguns precedentes:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano - calendário: 2004
PER/DCOMP. ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS COM CRÉ DITO DE
PERÍODO ANTERIOR. SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, podem compor saldo negativo de
IRPJ os montantes de estimativa compensados com créditos de períodos anteriores, caso
tais compensações tenham sido objeto de DCOMP, mesmo que as Declarações de
Compensação estejam pendentes de julgamento definitivo. (Acórdão CARF no 1401-
004.371, de 17/06/2020)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2001
PER/DCOMP. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DE ES
TIMATIVAS COMPENSADAS NO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico - fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.030 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913995/2011-27

A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalend o ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito. (Acórdão CARF no 1401-004.362, de
16/06/2020)

Assim, no mérito, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito
decorrente de saldo negativo de CSLL no ano-calendário 2005 no montante original de R$
104.281,69, devendo as compensações serem homologadas até este valor.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital